Tribunal: TJMT
Processo: 0002171-51.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002171-51.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX DE SOUZA SANTOS - CPF: 057.013.871-00 (APELADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002171-51.2018.8.11.0022

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] QUE JUSTIFICA A MAJORAÇÃO – QUANTIDADE INEXPRESSIVA [15 GRAMAS] PARA SER VALORADA NA PRIMEIRA FASE – AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVALIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – QUANTIDADE INEXPRESSIVA –
PEDIDO DA DEFESA
– AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO –
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MAJORAR A PENA-BASE DO RÉU, E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A natureza da droga – cocaína – enseja a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Os danos causados à sociedade não podem ser considerados para a negativarem as consequências do crime, porque referem-se à justificativa manifestamente genérica e inerente ao tipo incriminador.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

A quantidade inexpressiva de droga autoriza o magistrado singular fixar a minorante do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços).

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002171-51.2018.8.11.0022

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por

ALEX DE SOUZA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra (Código 71638), que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta seis) dias-multa, com substituição por restritivas de direito – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer o aumento da pena-base, tendo em vista que o magistrado singular, embora tenha negativado as consequências do crime, fixou-a no mínimo legal, além de não ter considerado a natureza e a quantidade da droga apreendida. Almeja, ainda, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado ou a fixação do seu patamar de 1/3 (um terço),
“levando-se em consideração a expressiva quantidade de substancia apreendida, bem como a sua natureza”
.

ALEX DE SOUZA SANTOS sustenta que o juiz de piso deveria ter fixado os honorários em 10 (dez) URHs em favor do defensor dativo, conforme a tabela da OAB/MT.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo ministerial, para alterar a fração da minorante do tráfico privilegiado, e pelo provimento do apelo defensivo.

Determino

ao departamento responsável deste Tribunal que retifique as “partes” do processo para constar também como apelante ALEX DE SOUZA SANTOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020